Tribunal: TJSP
Processo: 1000734-76.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000734-76.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BENEDITO BARTOLOMEU DE SOUZA, ARISTIDES ROSA DA
SILVA, JÚLIO FERRAZ NETTO, ROBERTO BAZZO e ALCIDES ALFREDO
PASSARELO, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000734-76.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 13469
Voto no 13469
Embargos de Declaração no 1000734-76.2017.8.26.0053/50001
Comarca: São Paulo
Embargantes: Alcides Alfredo Passarelo e outros
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia Prequestionamento
da matéria está adstrito às hipóteses de omissão,
obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
534/541, que negou provimento ao apelo dos embargantes mantendo a r. sentença
que julgou improcedente o pedido inicial.
Alegam os embargantes, em resumo e para fins de prequestionamento,
que “Tem-se que o v. acórdão incorreu no vício da omissão, vez que, ao negar
provimento ao recurso dos embargantes, olvidaram-se os Nobres Julgadores de
considerar que em momento algum os embargantes pleitearam aumentos
automáticos, mas sim que a embargada respeite a diferença média de 13% entre
uma classe e, conforme critérios estabelecidos na implantação da Estrutura de
Cargos e Salários e no instrumento aditivo (clausulas 1.3 e 2.1.3), vez que a benesse
recebida atualmente pelos embargantes não corresponde ao salário que receberiam
se na ativa estivessem. Ainda incorreu i v. acórdão no vício da omissão, vez que, não
obstante o pleito formulado esteja previsto na cláusula 4.17. do Contrato Coletivo de
Trabalho do biênio 1995/1996, os termos do mencionado contrato coletivo teve os
termos foi integrado ao artigo 4o da Lei no 9.343/96. O direito dos ora embargantes
não é só ao recebimento da complementação de aposentadoria em sistema de
equivalência remuneratória com os empregados da ativa, mas também o direito a
manutenção do poder aquisitivo deles, sob pena de afronta ao artigo 4o, §§ 1o e 2o
da Lei no 9.343/96; artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários; artigo 126, § 4o
da Constituição do Estado de São Paulo; artigos 37, inc. XV; 39, § 3o e 40, § 8o da
CF/88 e artigo 7o da EC no 41/03. A realidade atual dos embargantes é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000734-76.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 13469
embargada não recompõe as complementações de aposentadoria e pensões como
deveria, pois, a benesse recebida atualmente pelos embargantes não corresponde ao
salário que receberiam se na ativa estivessem. Não resta dúvida que os valores
recebidos pelos ora embargantes são muito inferiores ao devido caso fosse
respeitada a estrutura de cargos e salários. Sendo assim, é de rigor que o vício
apontado seja sanado.” Postulam “sejam ACOLHIDOS os presentes embargos, a
fim de que se declare o v. acórdão, afastando-se o vício sentencial, para suprir a
omissão apontada, conferindo-se efeito infringente à decisão face ao disposto no
artigo 494, II do CPC/2015, ou caso não seja este o entendimento, o que se admite
apenas para argumentar, requer que seja preenchido o requisito do
prequestionamento viabilizador de interposição recursal no ponto aqui mencionado,
para apreciação das Instâncias Superiores.” (fls.1/3).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“Ocorre, porém, que o Contrato Coletivo de Trabalho, que garantia o
piso salarial da categoria de 2,5 salários mínimos, teve sua vigência, até o biênio de
1997/1998, inexistindo, nos anos que se seguiram, um piso estabelecido nos
contratos e acordos coletivos, para os funcionários da FEPASA.
Assim, o piso salarial dos empregados da FEPASA passou a ser
reajustado, a partir de 1999 por índices pactuados pelos sindicatos, nos acordos que
se seguiram.
Ademais, necessário observar que, a responsabilidade da Fazenda
Estadual se limita à preservação da equivalência salarial, mediante a concessão de
reajustes, nos mesmos índices e datas fixados para a categoria, de forma a garantir
a manutenção da equivalência entre o valor da pensão/proventos, e o salário
recebido pelo cargo paradigma em atividade.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...) Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000734-76.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 13469
improcedente o pedido inicial."
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000734-76.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 13469
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp no
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator